Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-82.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001273-82.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.520.601-00 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ - CPF: 011.936.121-36 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1001273-82.2021.8.11.0000

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PRATICADOS POR REEDUCANDO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL [ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, C/C ART. 35,
CAPUT
, TODOS DA LEI N. 11.343/2006] –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO REJEITADA
– RÉU SOLTO – INTIMAÇÃO FEITA NOS MOLDES PREVISTOS NO ART. 392, II, DO CPP – VALIDADE, MÉRITO: REVISÃO DAS PROVAS JÁ EXAMINADAS EM SEDE RECURSAL – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR AS MATÉRIAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O PROCESSAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL [ART. 621, CPP] –
REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O artigo 392 do CPP determina a intimação pessoal do réu preso acerca da sentença condenatória, não sendo esta necessária nos casos em que ele se encontra solto, tampouco nas condenações em grau de recurso, bastando a intimação de seu patrono constituído. Precedentes do STJ e do STF.

Se o requerente se limita a reiterar tese já apreciada em sede recursal, sem apresentar qualquer fato novo capaz de demonstrar em que consistiria a contrariedade do acórdão ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (621, inc. I, do CPP), impõe-se a extinção da revisional sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC/15 (aplicado por força do art. 3º, do CPP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1001273-82.2021.8.11.0000

REQUERENTE: PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal com pedido de liminar ajuizada por PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ, com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra acórdão prolatado pela 3ª Câmara Criminal desta Corte na Apelação nº 57981/2017, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, c/c art. 35,
caput
, todos da Lei n. 11.343/2006], apenando-o com 11 [onze] anos e 8 [oito] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.570 [um mil, quinhentos e setenta dias-multa.

Assevera que o juízo singular desclassificou as imputações descritas na denúncia para o crime de posse de drogas para uso pessoal [art. 28 da Lei de Drogas], que foi objeto de recurso pelo Ministério Público.

Verbera que não foi intimado pessoalmente da decisão de Segunda Instância e que só tomou conhecimento da condenação ao ser intimado do cálculo de pena atualizado, após o trânsito em julgado dela, o que inviabilizou a interposição de recurso.

Narra que a ação penal originária decorreu da Operação Malogro, na qual foram interceptados vários números telefônicos, inclusive o do requerente, que se encontrava, à época, cumprindo pena na cadeia pública de Jaciara, aduzindo que seu aparelho celular era utilizado por vários reeducandos.

Sustenta que é inocente das condutas imputadas a ele e reafirma sua condição de usuário de entorpecentes há muitos anos.

Almeja o reconhecimento da
“nulidade do acórdão e da certidão de trânsito em julgado do acórdão”
, uma vez que
“o requerente não foi intimado da condenação para que pudesse recorrer”
. Subsidiariamente, pugna pela procedência da revisional para que PAULO HENRIQUE seja absolvido dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
.

A liminar foi indeferida.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência da revisão criminal.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1001273-82.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

PRELIMINAR: NULIDADE DO ACÓRDÃO E DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO

Embora não tenha sido arguida em preliminar, é evidente o caráter prejudicial desta matéria em relação aos demais pedidos, razão pela qual a aprecio como tal.

Ainda que pudesse ser acolhida a alegação de que a falta de intimação pessoal do revisionando aceca da decisão condenatória imposta por este Tribunal de Justiça, que proveu recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, o defeito aduzido não afetaria a validade do acórdão, senão da certidão de trânsito em julgado dele.

O requerente sustenta que, após a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], o Ministério Público apelou e a Terceira Câmara Criminal desta Corte, sob a relatoria do Des. GILBERTO GIRALDELLI, proveu o recurso da acusação para condená-lo pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ambos cometidos quando PAULO HENRIQUE encontrava-se preso por outros crimes na Cadeia Pública de Jaciara/MT, com base nas provas amealhadas na interceptação telefônica realizada na fase investigativa e demais colhidas ao longo da instrução processual.

A irresignação, nesse ponto, diz respeito à intimação do acórdão condenatório, que, segundo sustenta o revisionando, deveria ter sido feita pessoalmente a ele, e não apenas à Defensoria Pública, que o representava na sobredita ação penal.

Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude verificar que PAULO HENRIQUE ostenta o executivo de pena nº 0001483-04.2013.8.11.0010, no qual foram unificadas as 7 [sete] condenações que tem contra si, pelos crimes de roubo, roubo majorado, associação criminosa, receptação, porte ilegal de arma de fogo, dentre outros, que totalizam 30 [trinta] anos e 11 [onze] meses de reclusão.

Em 10/05/2017, o revisionando progrediu para o regime semiaberto, mediante fiscalização por monitoramento eletrônico, posteriormente substituído, a partir de 02/04/2018, por comparecimento mensal em juízo.

Faço essa anotação para colocar em evidência que, à época da condenação imposta por este Tribunal de Justiça [03/07/2019], PAULO HENRIQUE não estava preso.

O acórdão foi publicado no DJE nº 10.529, em 09/07/2019 e, em 11/10/2019, foi encaminhado à Defensoria Pública, para intimação pessoal, que devolveu os autos em 05/11/2019, com a ciência do acórdão.

O trânsito em julgado foi certificado em 30/11/2019.

É pacífico o entendimento de que a obrigatoriedade de intimação pessoal é restrita ao
réu preso
e se limita à
sentença
condenatória [art. 392, do CPP], sendo suficiente a intimação do acórdão condenatório ao seu patrono constituído,
in casu
, a Defensoria Pública.

Neste sentido:

[...] 4 - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "
a intimação pessoal do acusado, nos termos do artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, é necessária apenas em relação à sentença condenatória proferida em primeira instância, nas decisões proferidas pelos Tribunais, a intimação do acusado deve ser feita através da publicação em órgão oficial de imprensa
" (HC 564.697/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). Precedentes do STJ. [...] 6 - De mais a mais,
o art. 392 do Código de Processo Penal somente determina que o réu seja intimado da sentença condenatória se estiver preso, o que não era a hipótese dos autos à época da condenação
. Precedentes: HC 179553 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020 e HC 144735 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2018 PUBLIC 23-04-2018. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 649.164/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DO ART. 312, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. OCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO MANTIDA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Em se tratando de Réu solto, não se faz necessária sua intimação pessoal da sentença condenatória, bastando a intimação do seu defensor constituído pela imprensa oficial
, o que se deu nestes autos, à fl. 623. [...] (AgRg no AREsp 1503303/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: em se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído
(RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STF - AgR HC: 179553 PE - PERNAMBUCO 0034821-77.2019.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/04/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-119 14-05-2020 - destaquei).

“REVISÃO CRIMINAL -
NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO - NÃO VERIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DO ACÓRDÃO QUE JULGA SEU APELO - PRESCINDIBILIDADE
- DEFICIÊNCIA DE DEFESA - NÃO CONSTATAÇÃO - PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A previsão do art. 392, do CPP, aplica-se somente às decisões de Primeira Instância e não ao v. acórdão que julga o recurso de apelação. Precedentes do STF e STJ.
2. Não restando configurada a deficiência de defesa e muito menos prejuízo ao peticionário, não há que se falar em nulidade do feito. 3. Julgado improcedente o pedido revisional.”
(TJ-MG - RVCR: 10000181315748000 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 14/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020 - destaquei).

Desse modo, considerando que PAULO HENRIQUE estava solto à época do julgamento e que
a obrigatoriedade de intimação pessoal
[art. 392, I, CPP]
somente se aplica se o réu estiver preso
, concluo que não prospera a alegada nulidade, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada.

MÉRITO

No mérito, o revisionando pretende rediscutir as provas produzidas ao longo da instrução processual, aduzindo que
“a acusação foi baseada em pequenos trechos de conversas telefônicas de um celular que estava dentro de uma cadeia pública, onde vários detentos faziam o uso deste, não se podendo comprovar se seria um ou outro que estaria falando em determinado momento”
(
sic
), razão pela qual busca a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, para que seja absolvido.

Ocorre que esta matéria foi amplamente debatida no julgamento da apelação, conforme se observa do voto do Relator,
verbis
:

“[...] Quanto aos apelados PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ e KLÉBER HENRIQUE DOS SANTOS, igualmente, vejo que a desclassificação de suas condutas para a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, operada na sentença invectivada, mostra-se completamente descabida, como bem aponta o Parquet em suas razões recursais, uma vez que o contexto probatório dos autos evidencia seguramente suas dedicações ao comércio espúrio de entorpecentes.

A subsidiar essa conclusão, cito os seguintes trechos das conversas interceptadas:

PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ:

“PAULO X TAIS - FALA Q TEM UM ÓLEO FALA Q VAI DEIXAR ADRIANO NA ATIVA (CONVERSA COM TERCEIROS)” (Pág. 511, CD-R fl. 94.)

“TAIS X PAULO - FALA Q VENDEU DE 25 E VAI TER SÓ UMA.” (Pág. 513, CD-R fl. 94.)

“PAULO X TAIS - PERGUNTA SE O AILTON FOI LA, FALA Q SIM E Q O CARA PAGOU SÓ 250, QUEM TÁ VENDENDO CARA E SÓ O CABRITO.” (Pág. 513, CD-R fl. 94.)

“PAULINHO X TAIS/NAMORADA - QUER Q ELA COLOQUE CRÉDITO. PERGUNTA SE LEVOU, ELA DIZ Q SIM MAIS O CARA JÁ TINHA PEGO OUTRO, FALA Q VAI LEVAR PRA ELE PQ JÁ TINHA VIRADO.” (Pág. 518, CD-R fl. 94.)

“FEIJÃO X PAULINHO - PERGUNTA COM QUEM ESTA O BAGULHO, FALA Q ESTÁ COM A TAIS.” (Pág. 526, CD-R fl. 94.)

“PAULO X TAIS - FALA Q CHEGOU UM ÓLEO BOM. SERÁ Q O TIOZINHO FAZ UM MAIS BARATO. DROGA.” (Pág. 534, CD-R fl. 94)

“PAULO X TAIS - FALA PRA LIGAR LÁ E COMBINAR C O GURI (ARMA). FALA PRA ELE FAZER O CORRE DO FEIJÃO QUE ELE SABE QUEM TEM.” (Págs. 535/536, CD-R fl. 94.)

“PAULINHO X MNI - FALA SOBRE O FLAGRANTE Q ELENIZA FOI PRESA COM UM MONTE DE FLAGRANTE DELE.” (Pág. 536, CD-R fl. 94.)

“PAULINHO X TAIS - PERGUNTA QUANDO Q O GURI VAI FAZER O TREM MAIS LA. PAULINHO FALA Q TEM Q FAZER UM CORRE DE ÓLEO PRA ELE VENDER, TAIS FALA Q O ÓLEO ESTÁ EM CASA.” (P. 537, CD-R fl. 94.)

“PAULINHO X LAGOINHA - FALA QUE NA ONDE QUISER Q LEVE A MERCADORIA. FALA QUE E 20G PRA ELE E PRO MAXIXE. FALA PRA PERGUNTAR PRO NALDINHO DIZER ONDE ESTA AS ‘AZEITONAS’ PRA IR LA RESGATAR. 50 DE OITÃO E 50 DE .40 (MUNIÇÕES).” (Págs. 559/560, CD-R fl. 94.)

“PAULINHO X TIOZINHO - PERGUNTA SE O CABEÇÃO LIGOU, PRECISA Q ELE FORTALECE ALGO PRA TRABALHAR NA RUA. FALA Q A GURIA E CORREIA, PEDE PRA ESPERAR PQ A POLICIA TA NA RUA.” (Pág. 564, CD-R fl. 94.)

[...] vejo que assiste razão ao órgão ministerial quanto à necessidade de ser reformado o édito judicial, para o fim de condenar os apelados KARINA JESUS DE OLIVEIRA, KLÉBER HENRIQUE DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ também como incursos no crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Aliás, faz-se necessário ressaltar que é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em proficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente os acusados. (Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017.)

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, o Enunciado Orientativo n.º 8, cuja redação dispõe, ipsis litteris: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (TJMT, IUJ nº 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

De mais a mais, urge memorar que eventual condição de usuário, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque o cotidiano jurisdicional nos mostra como é corriqueiro depararmo-nos com a figura do traficante-usuário. Nesse sentido:

“Enunciado Orientativo n.º 3 - A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Noutra toada, é pertinente consignar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. (Nesse sentido: Enunciado orientativo n.º 7, TCCR/TJMT, IUJ n.º 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

E no contexto dos autos, os constantes contatos telefônicos mantidos pelos apelantes, não só entre si, mas também com terceiros, demonstram as sucessivas negociações a respeito de compra, venda, fornecimento, armazenamento e entrega de drogas, bem como de armas e munições, o que se amolda formal e materialmente às condutas de adquirir, vender, oferecer e fornecer drogas, por certo não gratuitamente, conforme as transcrições acima verificadas.

[...]

Outrossim, vejo que o complexo probatório do feito também evidencia de forma segura e convincente a prática do narcotráfico pelos apelados KARINA, KLÉBER e PAULO HENRIQUE, razão pela qual, no particular, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para condená-los como incursos no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

IV. PLEITOS COMUNS QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS: Insurgência da defesa: Pretendida absolvição por insuficiência de provas / Insurgência ministerial: Almejada condenação de KARINA, KLÉBER e PAULO HENRIQUE

Aliás, como bem pontuou o Delegado de Polícia Marcelo Melo de Laet em seu depoimento em juízo (CD-R fl. 46), a associação criminosa em questão não era organizada de forma piramidal, com um único líder, ao contrário, possuía uma estrutura ramificada, composta por vários líderes, sendo que cada um contava com seus próprios colaboradores, mas se organizavam de forma a se auxiliarem mutuamente na consecução do objetivo precípuo que tinham em comum, que era o desenvolvimento do comércio de tóxicos (maconha e pasta-base de cocaína) na comarca de Jaciara/MT.

A partir das conversações captadas durante a investigação, denota-se a existência de ânimo associativo estável e permanente entre os irmãos AILTON, ARNILDO (VOVO) e AMILTON (CABRITO), sob a liderança deste último, bem como entre esses e o apelante EDER (MAXIXE) e os apelados PAULO HENRIQUE e KLÉBER.

Nesse tópico, deixo de transcrever novamente o conteúdo dos diálogos captados, porquanto em grande parte já compõem este voto, tendo sido, ainda, transcritos à exaustão no corpo da sentença invectivada.

Contudo, para subsidiar os argumentos aqui consignados, remeto-lhes especificamente aos trechos extraídos das páginas 421, 466, 473/474, 476, 477, 478, 481, 482, 483, 500, 512, 513, 516, 525, 532, 555 do Relatório Policial Nº 001/2015, do arquivo em CD-R de fl. 94, relativos a estes apelantes/apelados.

[...]

Da mesma forma, evidencia-se a existência de ânimo associativo estável e permanente entre o apelado PAULO HENRIQUE e a adolescente Thais Beatriz Neves de Siqueira, sua companheira, através dos diálogos documentados nas páginas 511, 513, 518, 526, 534, 535/536, 537 do Relatório Policial Nº 001/2015 (CD-R de fl. 94) [...].

As aludidas conversações demonstram de forma irrefutável que as condutas de adquirir, vender, oferecer e fornecer drogas foram praticadas pelos apelantes e apelados citados acima de forma associada, reiterada, estável e permanente, não se tratando de contatos eventuais para o fornecimento de drogas, nem mesmo de mero concurso de agentes, mas de uma verdadeira societas criminis, subdividida em diferentes núcleos, ligados entre si pelas relações espúrias mantidas por seus respectivos líderes. [...]”

Claramente se conclui que a verdadeira intenção do revisionando é
rediscutir
as provas já analisadas, cuja pretensão é inviável por meio da revisional.

A questão ser usuário foi amplamente discutida e descartada no acórdão, de modo que a pretensão de se reanimá-la não encontra guarida em sede de ação revisional.

Quanto à alegação no sentido de que as provas obtidas com a interceptação são invalidas – porque o revisionando
“emprestava”
seu celular a outros presos da Cadeia Pública onde cumpria pena – além de inverossímil, não tem base probatória nenhuma.

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal
não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena
, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este
não
ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240 – grifado).

No mesmo sentido é a lição de SÉRGIO DE OLIVEIRA MÉDICE, para quem
“a decisão definitiva condenatória surge contrária à evidência dos autos, quando se vê, a toda luz, com olhos de enxergar e entender, que se distanciou por inteiro da questão penal solucionada (art. 621, I,
in fine
, do CPP). [...]. Para o Supremo Tribunal Federal,
‘só há decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia em nenhuma prova existente no processo, não bastante, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o conjunto probatório não é convincente para a condenação’
”
(Revisão Criminal, 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 164 – destaquei).

Por fim, trago à baila doutrina de RENATO BRASILEIRO DE LIMA, segundo o qual
“só se pode falar em
sentença contrária à evidência dos autos quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, nem tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase investigatória
. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinei a exclusão do crime, isenção ou diminuição da pena. Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória
não
autoriza o ajuizamento de revisão criminal”
[Manual de Processo Penal, 3. ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2015, p. 1795 - grifo é nosso].

Em outras palavras:
“a revisão somente é viável quando a sentença condenatória se apresenta
grotescamente
contrária à evidência dos autos, de forma aberrante do senso de Justiça”
(CARLOS ROBERTO BARROS CERONI, Revisão Criminal: características, consequências e abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 50).

Portanto, o inconformismo do revisionando com a condenação imposta no acórdão, fundada na interceptação telefônica e no depoimento das testemunhas, que apontam PAULO HENRIQUE como traficante de drogas no interior da Cadeia Pública de Jaciara, bem como sua associação com terceiros, de modo estável e permanente, para o tráfico, não se afigura suficiente para autorizar a admissão da ação revisional, porquanto, a meu sentir, não estão preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 621 do CPP, uma vez que o
decisum
condenatório não é contrário às evidências dos autos.

Neste viés, fácil é concluir que – a despeito do inconformismo do revisionando – a condenação imposta a ele está em plena consonância com as provas obtidas no curso da ação penal, e, ante a falta de demonstração de quais as evidências dos autos supostamente teriam sido contrariadas, a rejeição da presente ação é medida de rigor.

Assim, por verificar que o caso em debate
não
se amolda a alguma das hipóteses autorizadoras do processamento da revisão criminal, previstas no art. 621, do CPP, consistindo, em contrapartida, em nítida reprodução de questões já apreciadas e julgadas em sede recursal, impõe-se a sua
extinção
.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
e,
no mérito
, julgo esta Revisional
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC/15 (aplicado, aqui, por força do art. 3º, do CPP), em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021